Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738695-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: FATIMA MARIA DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS MARTINS - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0018032-25.2016.8.07.0001, ajuizada contra FATIMA MARIA DE OLIVEIRA e OUTRA, que indeferiu a reiteração de diligências pelo SISBAJUD, ao argumento que “a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo”. Consta nos autos certidão proferida pelo NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS - NUPOR acerca de possíveis prevenções com os seguintes processos (ID 51289367): “ApCiv 0006051-62.2017.8.07.0001 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 24/01/2020, às 10:11) AI 0735603-29.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 26/08/2020, às 20:39) AI 0722084-50.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 08/07/2021, às 16:53) AI 0730426-16.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 13/09/2022, às 16:20) AI 0723235-80.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) GETULIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, distribuído em 13/06/2023, às 20:01)” Em consulta aos autos do agravo de instrumento n. 0723235-80.2023.8.07.0000, verifiquei que foi distribuído primeiramente ao eminente Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, em razão da eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch não mais compor o órgão julgador, e, em face de sua declaração de impedimento, foi redistribuído por sorteio ao eminente Desembargador Maurício Silva Miranda. No caso, o agravo de instrumento foi distribuído primeiramente ao eminente Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, e, em face de sua declaração de impedimento, foi redistribuído por sorteio a este relator. Porém, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, este relator não é competente para o processamento e julgamento do presente recurso, devendo o feito ser redistribuído ao relator que julgou o recurso anteriormente distribuído. Diante do exposto, em razão da prevenção do eminente Desembargador Maurício Silva Miranda, determino a distribuição deste processo com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator